Tribunal: TJES
Processo: 0000753-28.2018.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
753
-
28
.20
18
.8.08.00
01

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:
QUELVES SOUZA SANTOS
e
WEBERT SOUZA D'AJUDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 386, VII, DO CPP.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A
condenação somente deve prevalecer diante da firmeza do acervo probatório, que deve trazer elementos de prova capazes de formar a convicção do magistrado sem o resvalo de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos, pois o exame do conjunto probatório não foi apto a conferir a certeza necessária para o decreto condenatório, sendo forçoso invocar o princípio
in dubio pro reo
, para absolver os réus, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000753-28.2018.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: QUELVES SOUZA SANTOS e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
753
-
28
.20
18
.8.08.00
01

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:
QUELVES SOUZA SANTOS
e
WEBERT SOUZA D'AJUDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
m face da sentença

de
fl
s.
143
/1
45

proferida

pel
o Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio
-
ES,

que, nos autos da
denúncia oferecida
em desfavor de
QUELVES SOUZA SANTOS
e
WEBERT SOUZA D'AJUDA
,
julgou
im
procedente
a pretensão punitiva estatal,
para
absolver os réus, com fulcro no art. 386, VII, do CPP

(ausência de provas).

Em razões de fls.
1
55
/
158
,
pugna pela reforma da sentença,

alegando,

em
síntese, que
:
I)
as declarações prestadas pela vítima e pelo policial militar denotam de forma clara que os réus tinham a intenção de praticar o delito de roubo descrito na inicial; II)
os interrogatórios dos réus são divergentes.

C
ontr
arrazões
às fls.
161/163
,

pel
o
des
provimento

do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID 3114241)
,
opinando pel
o provimento do apelo.

É o relatório.
À revisão.

Vitória-ES, 07 de outubro 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
753
-
28
.20
18
.8.08.00
01

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:
QUELVES SOUZA SANTOS
e
WEBERT SOUZA D'AJUDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
m face da sentença

de
fl
s.
143
/1
45

proferida

pel
o Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio
-
ES,

que, nos autos da
denúncia oferecida
em desfavor de
QUELVES SOUZA SANTOS
e
WEBERT SOUZA D'AJUDA
,
julgou
im
procedente
a pretensão punitiva estatal,
para
absolver os réus, com fulcro no art. 386, VII, do CPP

(ausência de provas).

Em razões de fls.
1
55
/
158
,
pugna pela reforma da sentença,

alegando,

em
síntese, que
:
I)
as declarações prestadas pela vítima e pelo policial militar denotam de forma clara que os réus tinham a intenção de praticar o delito de roubo descrito na inicial; II)
os interrogatórios dos réus são divergentes.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia

que
no dia 20/04/2016, por volta de 22h50min, na localidade de Alto Guandu,
distrito de
Afonso Cláudio, os denunciados, em ajustes de vontades, subtraíram para si, mediante emprego de grave ameaça e violência, uma arma de fogo registrada, modelo espingarda tipo rifle, calibre .22, ELG 3428017, um carregador com capacidade para dez munições e uma munição intacta, pertencente
à
vítima Silvestre José Vieira Coutinho.

Consta que a ví
ti
m
a afir
m
ou que estava em
um

b
ar na
referida
localidade quando se apro
ximaram
dois indiv
í
duos
n
o estabeleci
m
ento co
m
atitude suspeita, at
é
mesmo pelo adiantado da hora.

Se extrai que a ví
ti
m
a, por precau
çã
o, foi at
é
seu ve
í
culo para pegar
sua
arma
e quando
retornou,
perguntou aos
denunciados
se tinham alguma intenção, pois o local já estava fechando
.

Que o
denunciado Q
uelves foi
em direção
à
v
í
tima
com a intenção de
pegar sua arma e
ambos entraram em luta c
orporal, sendo, em seguida,
o rifle subtraído pelo
denunciado Webert.
Ato contínuo, a
mbos os acusados ameaçaram a vítima e evadiram-se em um veículo tipo caminhonete F350 que e
stava estacionado a uns 80
m
etros do
estabelecimento.

No caso em julgamento,
ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
,
verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
diante das
incoerência
s
das declarações
prestadas

pela
vítima
e pelos denunciados,

devendo ser mantida a sentença absolutória.

A
suposta vítima
Silvestre José Vieira Coutinho
, em declarações prestadas p
erante a Autoridade Policial
afirmou
que “(...) estava vindo de Castelo, retornando para Afonso Claudio; QUE ao chegar ao estabelecimento do senhor Romildo José uma lanchonete/restaurante por volta das 19:30h parou juntamente com o seu motorista como é de costume; QUE comeram e ficaram conversando; QUE o estabelecimento já estava fechando por volta das 22:00h cheg
aram
02 elementos a pé;
QUE os elementos ficaram dentro do restaurante um em cada extremidade em atitude suspeita; QUE o dono do restaurante falou com a vítima que estava com medo e que nunca tinha visto os dois elementos; QUE a vítima falou para o dono do restaurante ficar calmo que ia até o carro pegar a arma que estava debaixo do banco traseiro como sempre; QUE ao retornar com arma a vítima perguntou para um deles que estava na porta qual era a intenção deles
, pois o restaurante já estava fechado; QUE o mais frente respondeu se você pegou essa arma para me assustar, não me assusta não, sou do morro Iá de Guarapari e foi para cima da vítima para pegar a ar
m
a; QUE a vítima e o elemento entraram em luta corporal dentro do restaurante; QUE ficaram em luta corporal por uns 10 minutos mais ou menos; QUE o motorista da vítima também tentou segurá-lo juntamente
a
o dono do restaurante; QUE foi nesse momento que o segundo elemento que estava na porta do restaurante veio e pegou a arma e foi para o lado de fora do restaurante e ficou ameaçando a vítima dizendo que ia matá-lo; QUE o outro elemento ficava mandando atirar na vítima, só que como a arma estava travada ele não soube como destravar a arma; QUE os elementos saíram correndo e entraram em um carro tipo camionete F350 que estava estacionado a uns 80 metros do restaurante; QUE imediatamente a vítima ligou para a Polícia Militar e contou do ocorrido; (...)”
(g.n.)

Já o
acusado

Quelves Souza Santos
(fl. 37)

perante a Autoridade Policial
declarou
que
“
(...)
no dia dos fatos, o declarante e Beto estavam trabalhando com bate-estaca; QUE alugaram um quarto em frente ao bar onde ocorreram os fatos; QUE foram assistir a um jogo de futebol que iria passar na televisão; QUE
o
advogado de quem pegou a arma já estava bebendo no bar quando o declarante e Beto chegaram; QUE o declarante e Beto também estavam bebendo no bar; QUE em determinado momento, o advogado foi até o carro e pegou a espingarda; QUE o advogado foi para cima do declarante, sem que tivesse feito nada; QUE o advogado ficou batendo com a espingarda na barriga do declarante, enquanto
o
dono do bar o segurava; QUE conseguiu se soltar e segurou a espingarda; QUE Beto então o ajudou e puxou a espingarda da mão do advogado; QUE então correram para o carro e foram embora; QUE em momento algum ameaçou
o
advogado com a própria arma; QUE depois que tomaram a espingarda, o advogado e o dono do bar correram para trás do balcão; QUE estava muito assustado, por isso decidiu correr; QUE foram com a caminhonete até a obra na qual estavam trabalhando e depois correram a pé para dentro do mato; QUE, com medo, ficaram no mato até amanhecer; QUE no outro dia foram at
é
a rodoviária e voltara
m
para Guarapari;

Q
UE recebeu uma ordem do delegado de Afonso Cláudio para que entregasse
m
a arma;
Q
UE a arma estava guardada em sua residência; QUE o delegado disse que se entregasse a arma, nada aconteceria; QUE entregou a arma para seu advogado devolver;
Q
UE depois desse fato, nunca mais entraram em contato co
m
o declarante, ate agora; QUE quanto a B
e
to,
o
patrão o chamava de “Kika”, mas esse n
u
nca foi seu apelido; QUE “Kika” é outra pessoa e está em S
ão
Paulo;
Q
UE Beto, que participou dos fatos narrados no IP, traba
l
ha na Serra e ve
m
para Guarapari nos fina
is
de se
m
ana;
(...)”

Por sua vez,
o denunciado

Webert Souza d'Ajuda
(fl. 39)
declarou que: “(...)
no dia dos fatos, o declarante e Quelves estavam fazendo uma fundação para um Mercadinho; QUE alugaram um cômodo em frente ao bar onde ocorreram os fatos; QUE foram assistir a um jogo de futebol, salvo engano a um jogo do Flamengo pela Copa do Brasil; QUE já estavam no bar quando chegou um homem em uma caminhonete; QUE em determinado momento, o homem foi até o carro e pegou uma espingarda; QUE o homem foi para cima de Quelves e apontou a arma para ele, sem que tivesse feito nada; QUE o declarante disse que ele e o colega eram trabalhadores e só estavam em um momento de lazer; QUE tentou chamar o dono do bar de quem alugou o cômodo, para esclarecer que os dois eram trabalhadores; QUE em frente ao bar que ocorreram os fatos havia outro bar, cujo dono os conhecia; QUE o homem com a espingarda estava agredindo o seu colega com chutes e golpes com a espingarda; QUE, várias pessoas estavam agredindo seu colega, o homem com a espingarda, um coroa e o dono do bar onde ocorreram os fatos; QUE em u
m
mo
m
ento de distração do ho
m
em, conseguiu puxar a espingarda e apontou para as pessoas que estavam agredindo seu colega; QUE ao tomar tal atitude, todos se afastara
m
e soltara
m
o seu colega; QUE não devolveu a arma co
m
medo de eles a utilizarem contra o declarante e seu colega; QUE por estarem muito assustados, fora
m
de carro at
é
a obra na
qual estava
m
trabalhando, deixara
m
o carro na rua e ficaram em
ci
ma do morro, escondidos; QUE esperara
m
a
m
anhecer e foram ate a rodovi
á
ria para voltar a Guarapari;
(...)”

Apresentada resposta à acusação,
o

nobre representante da
Defensoria Pública E
s
tadual
(fl
s
. 6
2/
63
),
cuja tese adiro
,

defendeu que as
condutas imputadas aos denunciados são totalmente contrárias aos fatos.

Destacou que não houve dolo de subtração e apossamento definitivo do bem narrado na inicial e que os acusados tão somente de se defenderam dos atos hostis praticados pela suposta vítima, que durante uma discussão sacou uma espingarda de seu carro e os ameaçou com a arma em punho, a qual foi subtraída para defesa da própria vida.

Devo aqui ressaltar que a própria “vítima” deixou claro que buscou a arma em seu carro apenas para intimidar os acusados, que,
de acordo com sua percepção, estavam em atitude suspeita.
Segundo suas declarações levadas a termo
“a
vítima falou para o dono do restaurante ficar calmo que ia até o carro pegar a arma que estava debaixo do banco traseiro como sempre”.

O
ra, não é possível acolher a justificativa usada
por aquele que se diz vítima
dos acontecimentos,
cuja impressão subjetiva acerca da atitude suspeita dos denunciados, o fez buscar uma espingarda em seu carro
,

imiscuindo-se

n
o
poder

de
polícia.

P
ortanto, da
análise das circunstâncias
fáticas
e das provas colacionadas, tenho
por bem manter o édito sentencial,
que ora reproduzo
de forma parcial
:

“
(...) É incontroverso que no dia dos fatos houve um desentendimento entre os réus e a vítima. No entanto, pairam dúvidas acerca do
animus furandi
dos acusados.

A única testemunha ouvida em juízo foi o policial militar Adilson da Silva Raimundo, o qual não presenciou os fatos.

A testemunha Márcio Sousa do Nascimento, arrolada pelo Ministério Público, além de não ter sido ouvida em juízo, também não presenciou os fatos.

(...) Diante das versões conflitantes, não resta outra alternativa senão a absolvição dos réus.

É fato que os acusados levaram consigo a arma de fogo da vítima. Porém, não é possível atestar, de forma inequívoca, a presença do
animus furandi
, especialmente porque outras pessoas que se encontravam no local, a exemplo do dono do estabelecimento e sua esposa, não foram arrolados para ratificar a versão da vítima.

É claro que a palavra da vítima, em certas situações, ganha especial relevo para o deslinde do caso. No entanto, não é a hipótese dos autos, visto que o suposto crime praticado pelos acusados não foi perpetrado às escuras, outras pessoas se encontravam no local e, até o momento, foram submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa apenas as versões da vítima e dos acusados, as quais, conforme já mencionado, são conflitantes.

Outro ponto que merece ser ressaltado é que os próprios acusados solicitaram a um advogado que a arma de fogo levada fosse devolvida a autoridade policial, fato que reforça a versão apresentada pelos réus, no sentido de que não possuíram o dolo de subtrair o rifle (fls. 26).

Neste sentido, embora não se negue a existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva em desfavor dos acusados, tais indícios não se converteram em provas judiciais dotadas da robustez exigida para uma condenação.

Por certo, a condenação somente deve prevalecer diante da firmeza do acervo probatório, que deve trazer elementos de prova capazes de formar a convicção do magistrado sem o resvalo de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos, pois o exame do conjunto probatório não foi apto a conferir a certeza necessária para o decreto condenatório, sendo forçoso invocar o princípio
in dubio pro reo
, para absolver os réus com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (...)”

Dito isto, entendo que a tese ministerial não pode prevalecer, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro re
o
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR

026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
753
-
28
.20
18
.8.08.00
01

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:
QUELVES SOUZA SANTOS
e
WEBERT SOUZA D'AJUDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
ROUBO.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 386, VII, DO CPP.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A
condenação somente deve prevalecer diante da firmeza do acervo probatório, que deve trazer elementos de prova capazes de formar a convicção do magistrado sem o resvalo de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos, pois o exame do conjunto probatório não foi apto a conferir a certeza necessária para o decreto condenatório, sendo forçoso invocar o princípio
in dubio pro reo
, para absolver os réus, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 09 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.